Tribunal: TCU
Processo: 029.728/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9826/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.728/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel de Araujo Santos (XXX.908.085-XX); Airton Almeida Ferreira (XXX.047.113-XX); Aquila Monteiro Barros Alves (XXX.277.766-XX); Cesar Balduino Ferreira (XXX.953.647-XX); Danilo Batista Lopes (XXX.047.027-XX); Luiz Felipe Ferreira Almeida (XXX.049.497-XX); Luiz Phillipe Emanuel Nunes Drumond (XXX.643.227-XX); Tiago da Silva Cunha (XXX.304.085-XX); Vlamir Cavalcanti Junior (XXX.506.737-XX); William Carlos de Alcantara Alves (XXX.856.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.